Tribunal: TJDFT
Processo: 0747103-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747103-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: HELEN CRISTIANE DE SOUZA CERQUEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB contra a decisão ID origem 251095350, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos da Ação de Conhecimento n. 0705079-67.2025.8.07.0002, ajuizada por HELEN CRISTIANE DE SOUZA CERQUEIRA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando ao requerido a suspensão dos descontos realizados diretamente na conta corrente da autora, decorrentes dos contratos de mútuo n. 2022525196, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por cada desconto indevido, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nas razões recursais, o agravante alega que não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, pois não há demonstração de probabilidade do direito nem de perigo de dano irreparável, sendo os prejuízos alegados pela agravada meramente patrimoniais e passíveis de reparação. Ressalta que os descontos decorreram de autorização expressa e que a suspensão das cobranças lhe causa grave risco, justificando a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Defende, ainda, a redução da multa cominatória, que considera excessiva e desarrazoada, por não observar a finalidade coercitiva prevista no art. 537 do CPC, podendo ensejar enriquecimento sem causa da agravada. Ao final, requer o conhecimento do recurso; a atribuição de efeito suspensivo; e, no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. A tutela de urgência recursal foi parcialmente provida na decisão ID 77781138. A agravada não apresentou contrarrazões. O feito foi incluído na pauta de julgamento da 2a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 28/01 até 05/02/2026). Posteriormente, a agravada comunicou o julgamento do processo de origem. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, consoante noticiado pela agravada, foi proferida sentença no dia 12/12/2025, foi prolatada sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. É sabido que, quando há prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). No caso, considerando que a matéria debatida neste recurso foi apreciada pelo Juízo de 1o Grau mediante cognição exauriente, o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal, é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Retire-se o processo de pauta. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de janeiro de 2026. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator